Tribunal: TJPA
Processo: 0098061-40.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0098061-40.2016.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JOSE LUIZ PINHEIRO DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). AUSÊNCIA DE REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que, com base em IRDR deste Tribunal, negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença que declarou a inexistência de débito por Consumo Não Registrado (CNR), ante a irregularidade do procedimento administrativo de apuração. A recorrente reitera a tese de presunção de veracidade dos atos administrativos e pede a reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os atos administrativos praticados pela concessionária no procedimento de apuração de fraude (TOI) possuem presunção absoluta de veracidade capaz de transferir automaticamente o ônus probatório ao consumidor; e (ii) verificar a existência de caráter protelatório no presente recurso de agravo interno, apto a ensejar a aplicação de multa processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos é relativa (
juris tantum
), não eximindo a concessionária de serviço público do dever de comprovar a regularidade integral do procedimento administrativo, conforme as balizas do IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 (Tema 4) e da Resolução ANEEL nº 414/2010.

4. A ausência de demonstração de prévio procedimento administrativo que assegure ao consumidor o efetivo contraditório e a ampla defesa, bem como a inobservância de perícia técnica imparcial, torna o débito por CNR inexigível, não se prestando o TOI, produzido unilateralmente, como prova suficiente.

5. O recurso de agravo interno limita-se à repetição dos argumentos deduzidos em sede de apelação, sem atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada, configurando conduta processual manifestamente protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática, com a condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:

Dispositivos:
Código de Processo Civil (art. 1.021, § 4º); Resolução ANEEL nº 414/2010 (arts. 115, 129, 130 e 133).

Precedentes:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0801251-63.2017.8.14.0000 (TEMA 4).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, bem como condenar a Agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 19ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 15/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 00988061-40.2016.8.14.0301

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: JOSÉ LUIZ PINHEIRO DE ARAÚJO

RELATOR: DES. JOSÉ ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que, ao analisar o recurso de Apelação Cível interposto pela ora agravante, conheceu e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que declarou a inexistência de débito referente a consumo não registrado (CNR), por reconhecer a irregularidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária, em afronta às normas da Resolução ANEEL nº 414/2010 e à tese fixada no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 (Tema 4) deste Egrégio Tribunal.

Em suas razões recursais de Id.34345492,
a agravante sustenta, em síntese, a reforma da decisão monocrática. Argumenta que os documentos produzidos pela concessionária, incluindo as telas de sistema e o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), gozam de presunção de veracidade e legitimidade por serem atos administrativos. Afirma que cumpriu integralmente os requisitos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e do referido IRDR deste Tribunal, tendo oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Aduz que o inadimplemento das faturas de energia gera prejuízos à coletividade e que a prova da irregularidade foi robusta. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, declarando-se a validade da cobrança e a procedência do pedido reconvencional.

Em sede de contrarrazões de Id
.
34636347,
pugnando, em suma, pelo desprovimento do agravo interno e pela manutenção integral da decisão monocrática. Defende a inexistência de fundamento jurídico capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, reiterando que o TOI é documento unilateral e insuficiente para comprovar a fraude, ausente o devido procedimento administrativo regular. Postula, ainda, a aplicação de multa por caráter protelatório do recurso, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 00988061-40.2016.8.14.0301

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: JOSÉ LUIZ PINHEIRO DE ARAÚJO

RELATOR: DES. JOSÉ ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno, passando à análise do mérito, nos limites da matéria devolvida a este Órgão Colegiado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Passo a analisar o recurso.

A controvérsia cinge-se à suficiência probatória de laudos técnicos unilaterais para a configuração do nexo causal em ação sobre cobrança de débito por consumo não registrado (CNR).

Após reexame dos autos, verifico que os argumentos da concessionária não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

Pois bem.

A questão central debatida neste recurso cinge-se a verificar se a decisão monocrática de minha lavra deve ser mantida ou reformada, à luz dos argumentos apresentados pela concessionária agravante, que insiste na validade do débito por "Consumo Não Registrado" (CNR) e na presunção de legitimidade dos atos administrativos por ela praticados, notadamente o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI).

Após detido exame das razões recursais, verifico que a pretensão da agravante não merece prosperar.

Conforme exaustivamente fundamentado na decisão agravada, o entendimento desta 1ª Turma de Direito Privado, em conformidade com a tese fixada pelo Pleno deste Egrégio Tribunal no
IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 (TEMA 4)
, é inequívoco ao estabelecer que a cobrança decorrente de CNR está intrinsecamente vinculada à comprovação, pela concessionária, da regularidade integral do procedimento administrativo.

É imperioso destacar que a presunção de legitimidade e veracidade de que gozam os atos administrativos, inclusive aqueles praticados por concessionárias de serviço público, é
relativa (
juris tantum
)
. Ela não se traduz em uma chancela absoluta que exime a concessionária de seus deveres constitucionais e regulamentares.

No caso em tela, a concessionária não logrou êxito em demonstrar a observância estrita ao devido processo legal, restando evidente a unilateralidade na apuração da suposta irregularidade, sem a garantia efetiva do contraditório e da ampla defesa ao consumidor.

A simples lavratura de um Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), sem que tenha sido assegurado ao usuário a oportunidade de acompanhamento técnico ou a preservação da prova material em laboratório independente, desnatura a pretensa regularidade do débito. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a ausência desses requisitos invalida a cobrança, não sendo capaz o documento unilateral, por si só, de transferir ao consumidor o ônus de provar a inexistência da irregularidade, especialmente ante a patente vulnerabilidade técnica do usuário.

No caso concreto, observo que a agravante, em suas razões de Agravo Interno, limita-se a reiterar os argumentos já apresentados em sede de Apelação, sem trazer qualquer elemento novo ou fundamento jurídico capaz de infirmar a fundamentação da decisão monocrática. A repetição
ipsis litteris
de teses de defesa, sem o efetivo enfrentamento dos pontos específicos decididos pelo Relator, não se coaduna com o princípio da dialeticidade recursal.

Considerando que a decisão agravada se encontra solidamente fundamentada em jurisprudência consolidada desta Corte e nas normas consumeristas pertinentes, não vislumbro qualquer erro de fato ou de direito que justifique sua reforma.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação de multa por caráter protelatório, formulado pelo agravado em contrarrazões, entendo que a insistência da concessionária em rediscutir matéria já uniformizada, ignorando o óbice procedimental apontado, evidencia a finalidade de protelação do feito. A interposição de recurso manifestamente infundado, que não dialoga com os fundamentos da decisão recorrida, atrai a incidência da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão monocrática combatida.

É como voto.

Em observância ao art. 1.021, § 4º, do CPC,
CONDENO
a agravante ao pagamento de multa em favor da parte agravada, que fixo em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, dada a manifesta improcedência e o caráter protelatório do recurso.

Des. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 16/06/2026